Tribunal: TCU
Processo: 013.856/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão e de alteração de pensão civil em que houve disponibilização de atos ao TCU há mais de cinco anos e perda de objeto com o falecimento do beneficiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam três atos de pensão civil, um de alteração da concessão inicial instituída pela Sra. Jacyra Sallibi do Nascimento, e outros dois atos (inicial e de alteração) instituídos pelo Sr. Jorge Nei Batista dos Anjos, ambos ex-servidores do Instituto Nacional de Tecnologia, em benefício, respectivamente, do viúvo José Eneas do Nascimento, e das Sras. Maria de Fátima da Silva Baptista, na condição de viúva, e Maria de Fátima de Souza Pinto, como companheira do ex-servidor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de alteração da pensão civil instituída pela Sra. Jacyra Sallibi do Nascimento em benefício do Sr. José Eneas do Nascimento, tendo em vista o seu falecimento (peça 4) ; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos da pensão civil instituída pelo Sr. Jorge Nei Batista dos Anjos (peças 5 e 6) , em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.3. restituir os autos à Sefip, para que: 9.3.1. observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário quanto aos atos de peças 5 e 6; 9.3.2. promova a correção do nome da Sra. "Maria de Fátima da Silva Baptista", constante nos atos de concessão e de alteração da pensão civil instituída pelo Sr. Jorge Nei Batista dos Anjos (peças 5 e 6) , alterando-o para "Maria de Fátima da Silva Batista", de acordo com o registro constante do Cadastro de Pessoa Física número XXX.177.807-XX. 9.4. determinar ao Instituto Nacional de Tecnologia que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, disponibilize no sistema e-Pessoal o ato de concessão da pensão civil instituída pela Sra. Jacyra Sallibi do Nascimento em favor da beneficiária Janice Sallibi Sabatini (CPF: XXX.025.517-XX) , habilitada na condição de filha inválida maior de 21 anos de idade.